Tribunal: TCU
Processo: 042.852/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2662/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.852/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adolpho Mei Coppieters (XXX.000.038-XX); Altanir de Carlos Martins (XXX.047.418-XX); Ana Carolina Silveira de Castro (XXX.906.178-XX); Ana Cristina Cezar Fernandes (XXX.287.458-XX); Andre Pereira Costa (XXX.732.078-XX); Andre Rodrigues dos Santos (XXX.953.178-XX); Aparecida Donizeti da Silva (XXX.349.528-XX); Luiz Carlos de Moraes Jorge (XXX.358.521-XX); Marcel Rodrigo Hartmann (XXX.850.769-XX); Marcio Marques Frazao (XXX.822.768-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.